Tribunal: TJSP
Processo: 0001975-85.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001975-85.2020.8.26.0154, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL CASIMIRO
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a matéria preliminar,
conheceram o recurso e, respeitosamente, ao mesmo negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
2
Agravo em Exec. Criminal n. 0001975-85.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Agravado: Gabriel Casimiro Rodrigues da Silva
Voto n. 50.581
Promovido na origem ao regime aberto, em
6.5.2020, deliberação confirmada pela MM Juíza no
dia 28 daquele mês (fls. 17/18, 20 e 35/38), Gabriel
Casimiro Rodrigues da Silva é agravado em recurso
interposto pelo Ministério Público, que, à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
3
ascensão ao regime mais benéfico, opõe a prévia
exigibilidade de pagamento das multas.
Alega violação dos arts. 5o, XLVI e 102, III, letra
'a' da Const. Federal; 112, 114, II e 118, §1o da LEP; 32,
III e 50 do Cód. Penal.
Afirma erro na interpretação da Res. 616/2013
do Órgão Especial de nosso Tribunal de Justiça, cuja
teleologia para outra razão.
Nos autos temos as contrarrazões da defesa e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
4
r. parecer da d. Proc. Geral de Justiça, pelo não
conhecimento e, quando muito, pelo desprovimento
(fls. 47/49).
Esse o resumo e o nosso voto leva o n. 50.581
Há
preliminar
de
não
conhecimento,
apresentada nas contrarrazões da Defensoria Pública
do Est. de S. Paulo, que rejeito por duas razões: (i)
podemos examinar os autos originários via sistema de
automação judiciária; e (ii) quando a deliberação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
5
mérito é mais favorável do que o enfrentamento da
questão processual, em relação àquele litigante que a
suscita, opta-se pelo julgamento da causa pelo mérito.
Realmente, em termos gerais, quando pode
pagar e deliberadamente não o faz, o reeducando não
poderá ser promovido de regime.
E, evidentemente, incumbe exclusivamente ao
Ministério Público a prova desse proposital ou
deliberado inadimplemento, o que, no presente caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
6
nem de longe se viu.
Alega que não pôde fazer a prova.
A prova no caso é pré-constituída, eis que o
agravo importa execução de julgamento e não admite
dilação probatória e contraditório em seu bojo.
Ademais, data vênia, impende anotar, por
necessário, que o próprio encarceramento de qualquer
sentenciado, em cumprimento de pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
7
liberdade, ao contrário do que se possa imaginar,
acarreta a presunção relativa da impossibilidade de
adimplemento da pena pecuniária, que só poderá cair
frente a uma robusta e inequívoca comprovação a ser
feita, repita-se, pelo Ministério Público, de que,
mesmo reunindo condições financeiras, está ele
deliberadamente a fraudar o respectivo pagamento.
Ademais, se a jurisprudência admite extinção
da
punibilidade
com
multas
em
aberto,
transformando-as em crédito da Fazenda, o mesmo
poderá ser feito em situação menor, quando apenas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
8
promove o preso de regime.
Essa, aliás, a orientação unânime adotada nesta
2a Câmara Criminal.
Obtempero que só a ausência de adimplemento
da pena de multa, cf. redação vigente do art. 112 da
LEP e seus parágrafos, não é requisito para a
promoção de regime prisional.
E, cf. já decidido sobre o tema por esta mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
9
2a Câm. de Direito Criminal, por exemplo, no
julgamento do Agravo de Execução Penal n. 7000416-
91.2018.8.26.0073, quando rel. o e. Des. SÉRGIO
MAZINA MARTINS, J. 1o.10.2018, 'verbis', “(...) É
certo que o Supremo Tribunal Federal já proclamou,
no particular, que o inadimplemento deliberado da
sanção pecuniária, por constituir inobservância de
condição imposta ao sentenciado, impossibilita a
progressão de regime, no entanto, também ressaltou
que essa orientação não se aplica quando há
comprovação da absoluta hipossuficiência financeira
do agravado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
10
Veja-se de igual tom o julgado do STF:
(...)
Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O Plenário
do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no
sentido de que o inadimplemento deliberado da pena
de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. Precedente:
EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal
regra somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
11
pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido (STF - Agravo Regimental EP
16/DF, Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j.
15/04/2015 (...)”.
Questão, pois, superada pelo precedente do
Excelso Pretório.
Aliás, do r. parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, de lavra do e. Doutor KENZO RICARDO
CASTELAN
YANO,
extraio
dois
importantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
12
excertos, a conferir:
“(...) de acordo com a ficha de fls. 12/13, o
Agravado cumpre pena pelo crime tipificado no art.
303, parágrafo único, c/c o art. 302, § 1,o, inciso I,
ambos da Lei n.o 9.503/1997, cujo preceito secundário
não prevê a multa (...) Aliás, em consulta realizada
nos
autos
originais
(Processo:
012542-78.2017.8.26.0576), não é possível identificar na
sentença objeto de execução (fls. 189/192) ou no
acórdão que a confirmou (fls. 237/248) condenação
nesse sentido. Assim, 'prima facie', o presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
13
NÃO DEVE SER CONHECIDO porque não há
nenhuma multa a ser paga, ou seja, não houve
nenhuma pretensão contrariada nos autos que
justificasse o manejo do agravo em apreciação”.
Bem como:
“(...) o precedente jurisprudencial a que se
referiu o Ministério Público na minuta de agravo trata
realmente da negativa de progressão de regime
prisional em favor de condenado solvente que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
14
recusou a pagar a multa (...) Só que em decisão
posterior, no mesmo processo de execução de pena, o
sentenciado
obteve
o
benefício
do
livramento
condicional mesmo sem efetuar o recolhimento da
multa, exigência afastada porque representaria a
prisão por dívida, o que é vedado pelo art. 5.o, inciso
LXVII, da Constituição Federal. Não só isso, a
negativa de concessão de tal benefício por falta de
pagamento de multa significaria, em termos práticos,
o restabelecimento por via transversa da possibilidade
de conversão da pena pecuniária em privativa de
liberdade, o que desde o advento da Lei n.o 9.268/1996

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
15
não mais é permitido. Em suma, malgrado o
inconformismo manifestado pelo Promotor de Justiça
oficiante
com
a
progressão
de
regime
independentemente do pagamento de multa, a
respeitável decisão recorrida é incensurável e deve ser
mantida” (verbis).
De sorte que, pelo meu voto, neste caso e por
essas circunstâncias, rejeito a matéria preliminar,
conheço do recurso e, respeitosamente, ao mesmo
nego provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001975-85.2020.8.26.0154
16
COSTABILE E SOLIMENE,
Desembargador Relator